Tribunal: TJDFT
Processo: 0714440-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714440-24.2019.8.07.0001 RECORRENTES: MIRAILDE GONÇALVES SILVA e ELIÉZIO SOUSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA AS PARTES. NULIDADE ALGIBEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI No 11.343/2006). CRIME DOLOSO. AJUSTE PRÉVIO E ESTABILIDADE DE PROPÓSITO. ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL E DURADOURO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O art. 563 do Código de Processo Penal dispõe o seguinte: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (pas de nullité sans grief), ou seja, o princípio do prejuízo aí previsto deriva da ideia de que a tipicidade dos atos processuais funciona apenas como instrumento para a correta aplicação do direito. Para fins de declaração de nulidade, além da demonstração inequívoca de prejuízo para as partes, a alegação de sua ocorrência deve se dar em momento oportuno, sendo vedada em nosso ordenamento jurídico a conduta da parte que se silencia de maneira dolosa para alegar em momento futuro que lhe aproveite (“nulidade de algibeira”). Preliminar rejeitada. 2. O tipo descrito no art. 35 da Lei no 11.343/2006 (associação para tráfico de drogas) caracteriza-se como crime doloso, com especial fim de agir, qual seja, o de traficar drogas ou maquinários. O referido tipo tem como requisito o agrupamento de, no mínimo, duas pessoas, com ajuste prévio e certa estabilidade de propósito. Ou seja, para comprovação da materialidade, necessária se mostra a presença do animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos. Outrossim, trata-se de crime autônomo, uma vez que sua caracterização prescinde do sucesso nas práticas dos crimes dos artigos 33 e 34 da Lei de Drogas. No particular, o conjunto probatório demonstra seguramente a participação efetiva, estável e duradoura dos recorrentes na associação para o tráfico, razão pela qual improsperável a pretensão recursal absolutória calcada na inexistência de provas do animus associativo. 3. Os depoimentos prestados pelos agentes de polícia que atuaram nas investigações se alinham aos demais elementos probatórios. Nas duas oportunidades em que ouvidos os agentes mantiveram narrativa firme e coesa, existindo uma presunção de veracidade própria da atividade pública que exercem. 4. Recurso improvido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 157, caput, e § 1o, do Código de Processo Penal, 2o, parágrafo único, e 5o, ambos da Lei 9.296/1996, ao argumento de que as interceptações telefônicas realizadas por um extenso período de tempo (dois meses) seriam ilícitas, devendo ser decretada a nulidade dessas, bem como de todos os atos e provas delas advindos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 157, caput, e § 1o, do CPP, 2o, parágrafo único, e 5o, ambos da Lei 9.296/1996, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “O art. 5° da Lei n. 9.296/1996 não indica limite temporal rígido da interceptação telefônica, que não pode exceder, inicialmente, 15 dias, mas pode ser prorrogada, desde que fundamentadas, tantas vezes quanto necessário, se a atividade criminosa sob apuração é complexa e exige investigação contínua”; e de que “O atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais” (AgRg nos EDcl no REsp 1348412/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 19/5/2020 e HC 644.690/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/4/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “Para fins de declaração de nulidade, além da demonstração inequívoca de prejuízo para as partes, a alegação de sua ocorrência deve se dar em momento oportuno, sendo vedada em nosso ordenamento jurídico a conduta da parte que se silencia de maneira dolosa para alegar em momento futuro que lhe aproveite (“nulidade de algibeira”). Dessa forma, como a d. Defesa dos apelantes não suscitou a ocorrência de nulidade, geradora de prejuízo para as partes, em nenhum momento da instrução criminal, nem mesmo em sede de alegações finais (momento oportuno), entendo que não poderá valer-se ardilosamente nesta fase recursal para aventar tal questão, pois arguida em momento extemporâneo e em confronto com o princípio da lealdade, norteador do processo penal. Resta, portanto, operada a preclusão da matéria (...). As interceptações telefônicas podem ser prorrogadas por mais de uma vez, desde que devidamente justificadas pelo d. Juízo competente das investigações, o que ocorreu no presente caso” (ID 25237021). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027